Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732067-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ZAMBELI JUNKER AGRAVADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que declinou a competência para Justiça Federal, por se tratar de remédio sem registro na Anvisa, que contém a substância CANADIBIOL (Allandiol CBD 15ml/900mg). Requer a agravante: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 5o, XXXII, XXXIV, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal de 1988, e do art. 98 do Código de Processo Civil; b) seja concedida a tutela de urgência satisfativa em caráter liminar (inaudita altera pars), na forma do art. 300 do CPC, a fim de que seja reconhecida a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, tendo em vista a urgência que a matéria demanda; c) seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar na íntegra a decisão da egrégia 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF que declinou de sua competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília/DF. Com razão o agravante. A competência dos entes federativos União, Estados e Distrito Federal e Municípios são solidários e concorrentes em matéria de saúde pública (tema 793) Cito precedente: Órgão 3a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0713498-73.2021.8.07.0016 APELANTE(S) LUZINALDO PEREIRA DA COSTA APELADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Acórdão No 1607776 EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAúDE. AZICITIDINA. PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACOLHIDA. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GESTOR NACIONAL DO SUS. RESPONSABILIDADE. PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATRIBUIÇÃO. PADRONIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. NATJUS. CONSULTA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ART. 20, DA LINDB. 1. É desnecessária a produção de prova técnica, quando dos autos emergir sólido conjunto probatório formado por provas documentais, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; podendo o juiz indeferir o requerimento de perícia, enquanto destinatário final da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, deste Código. 3.1. Pelo mesmo motivo, o juiz pode valorar livremente as provas documentais, independente da parte processual que a juntou, de acordo com o art. 371 deste Código, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. 3.2. A nota técnica do NATJUS não tem natureza de prova e não está submetida às regras de produção de prova ou perícia estabelecidas pelo CPC. 3.3 Verifica-se, assim, que o Juízo a quo não cerceou o contraditório, a ampla defesa ou violou o devido processo legal. Preliminar rejeitada. 2. A Lei do SUS, Lei n° 8.080/90, prevê que a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (art. 19-Q), por meio de processo administrativo específico (art. 19-R). 1.1. Na hipótese de falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, o art. 19 – P, da Lei 8.080/90, disciplina a dispensação de medicamentos. 1.2. A Lei n° 8.080/90 não autoriza a padronização de medicamento por Estados e pelo Distrito Federal, nem a aquisição de medicamentos não padronizados. 1.3. A Atribuição de padronização de medicamentos para inclusão na lista do SUS é do gestor nacional do SUS (art. 19-Q) isso porque a padronização de medicamentos consiste na formação de uma relação fundamental de medicamentos, que tem como propósito constituir os estoques das farmácias (MAIA NETO, 2005). 1.4. Quando o Judiciário defere um medicamento aprovado pela ANVISA , mas não incorporado na assistência farmacêutica do SUS, atua de forma disfuncional, sem observar a competência (art. 19-Q) de incorporação dessa terapia, bem como o procedimento de incorporação (o processo administrativo do art. 19-R), previstos na Lei n° 8.080/90, de modo que é necessário que o ente responsável pela padronização integre a lide, a fim de viabilizar a dispensação de medicamentos. 2. É responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde(RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.1. Diante dos critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e do federalismo cooperativo, compete à União o planejamento e coordenação das ações integradas em prol da saúde pública. Precedentes STF: ADPF672. 2.2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Precedentes do STF: RE 855.178 Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.3. Cabe à Justiça Federal julgar ação que pede ao Estado o fornecimento de remédio que não consta das políticas do Sistema Único de Saúde (Precedentes do STF: RE n. 1.299.773-AgR; RE 1.307.921/PR). 2.4. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022). 3. Diante do recurso especial repetitivo (REsp n. 1.657.156/RJ) que deve pautar as decisões judiciais sobre os tema, a prescrição médica afirmando a imprescindibilidade ou a necessidade do medicamento é elemento necessário, mas não é suficiente para a concessão, uma vez que é preciso demonstrar a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3.1. Não foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ. 3.2. No caso dos autos, houve elaboração de nota técnica por parte do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), na qual restou consignado que dentre as opções disponíveis no SUS são: Eritropoetina recombinante, talidomida e filgrastima. 3.3. Os laudos médicos deixaram de apresentar fundamentação circunstanciada acerca da ineficácia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS, para o tratamento da patologia.3.4.Os médicos assistentes não esgotaram todas as opções e medicamentos padronizados e disponibilizados pelo SUS, sobretudo Eritropoetina recombinante e talidomida. 4. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 4.1. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o) e conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliam as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base em evidências científicas disponíveis. 5. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (art. 20, caput, da LINDB). 5.1. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (art. 20, parágrafo único, da LINDB). 6. Conheço o apelo, não acolho a preliminar de nulidade da sentença, acolho a preliminar de litisconsórcio passivo e determino a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, nego-lhe provimento. Honorários majorados. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. para fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022